Tribunal: TJSP
Processo: 2244278-78.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO PROFERIDA EM AÇÃO FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E REVISÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA – PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA – FALTA DE LIQUIDEZ DO DÉBITO EXEQUENDO ANTE A CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRA PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO PROFERIDA EM AÇÃO FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E REVISÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA – PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA – FALTA DE LIQUIDEZ DO DÉBITO EXEQUENDO ANTE A CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRA PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – RECONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO